Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em seu recurso, o agravante sustenta que a renda mensal percebida está integralmente comprometida para pagamento de despesas mensais do dia a dia, e também em dívidas vencidas, vincendas e renegociadas. Pede a reforma da decisão agravada para que seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas sob ID. 54248456.
2. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
3. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, o agravante aufere renda mensal líquida superior a R$ 4.683,15 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e quinze centavos), a qual se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Cumpre ressaltar ainda que, conforme disposto na Decisão ID. 53130801, as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), são variáveis e passíveis de administração. Ademais, não foi comprovada a existência de nenhuma despesa extraordinária no caso.
4. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada. Vindo o preparo em 48 (quarenta e oito) horas contados da publicação deste acórdão, retornem os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.